Tribunal: TCU
Processo: 040.487/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor da Instituição de Ensino Afonso Linares Prado, de Adailton Linares Pereira e de Ernani Campos Salles, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 69/2010 (Siafi 753662).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor da Instituição de Ensino Afonso Linares Prado, de Adailton Linares Pereira e de Ernani Campos Salles, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 69/2010 (Siafi 753662); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 12, § 3°, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis a Instituição de Ensino Afonso Linares Prado e Ernani Campos Salles, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Instituição de Ensino Afonso Linares Prado, Adailton Linares Pereira e Ernani Campos Salles e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor. Débitos relacionados ao responsável Ernani Campos Salles em solidariedade com a Instituição de Ensino Afonso Linares Prado: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 28/2/2011 467.709,41 Débito 25/8/2011 623.612,54 Débito 16/2/2012 467.709,41 Débito 2/3/2011 50.980,00 Crédito 2/3/2011 82.114,00 Crédito 2/3/2011 39.450,00 Crédito 2/3/2011 17.136,26 Crédito Débitos relacionados ao responsável Adailton Linares Pereira em solidariedade com a Instituição de Ensino Afonso Linares Prado: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 2/3/2011 50.980,00 Débito 2/3/2011 82.114,00 Débito 2/3/2011 39.450,00 Débito 2/3/2011 17.136,26 Débito 9.3.aplicar, individualmente, aos responsáveis a seguir especificados, as multas também listadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Multa Instituição de Ensino Afonso Linares Prado R$ 361.000,00 Adailton Linares Pereira R$ 46.000,00 Ernani Campos Salles R$ 315.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Trabalho e Emprego e à Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul.